Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-36.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-36.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO - CPF: 406.146.971-15 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO

APELADO:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. DESVIO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO IMPOSTA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, mantendo cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios contratados, equivalentes a 19,80% ao mês e 774,33% ao ano, extrapolam os limites da taxa média de mercado e configuram onerosidade excessiva;

(
ii
) saber se a capitalização mensal dos juros está devidamente pactuada de forma expressa e clara, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 do STJ, autorizando a
análise judicial de cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor.

4. A taxa de juros contratada supera em mais de uma vez e meia a média de mercado, o que justifica sua limitação ao patamar médio fixado pelo Banco Central à época da contratação, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos posteriores à MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada — o que se verifica no caso em exame, em razão da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. Reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios, é de rigor a compensação dos valores cobrados indevidamente, cuja apuração deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, observando-se os critérios legais.

7. Em virtude do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que impõe taxa de juros remuneratórios manifestamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, autorizando sua limitação judicial.

2. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal dos juros, desde que posterior a 31/03/2000.

3. Reconhecida a abusividade dos juros, os valores pagos a maior devem ser compensados com o saldo devedor na fase de liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, § 1o; CC/2002,
arts
. 368 a 380.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023; Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da

2a
Vara

Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Barra do Bugres
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratórios
;

Da descaracterização da mora;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
332585380
).

A parte recorrida
não
apresentou suas contrarrazões

(ID no
331288890
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO

APELADO:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO
.

1
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
CLEIMAR SOUZA DIAS VENANCIO
em desfavor
de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, na qual se discute a validade dos encargos financeiros pactuados em contrato de
empréstimo pessoal
.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da taxa de juros pactuada, bem como das tarifas de cadastro e registro, não sendo constatada abusividade nos encargos contratuais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a revisão da sentença e o reconhecimento de cláusulas abusivas no pacto firmado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[
...
]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

[
...
]
”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser
considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento —
Cédula de Crédito Bancário no
041550023991
— firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de
juros remuneratórios de
19,80
% ao mês
, equivalentes a
774,33
% ao ano
(ID no
331288859
), além da previsão de
custo efetivo total de
20,08
% a.m. e
798,83
% a.a.

Tais índices, contudo, revelam-se manifestamente exorbitantes e
destoam dos padrões médios praticados no mercado à época da contratação
.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato semelhante era de
5,40
% ao mês e
87,95
% ao ano
, de modo que os percentuais aplicados pelo banco superaram em mais de uma vez e meia a média divulgada pela autarquia monetária.

Diante desse contexto, evidencia-se
que a taxa de juros imposta pela instituição financeira excede os limites da razoabilidade, alcançando patamar superior a uma vez e meia à taxa média de mercado
, o que impõe ônus excessivo ao consumidor e configura prática manifestamente abusiva.

Aliás, tal conduta autoriza a intervenção do Poder Judiciário para promover a readequação dos encargos contratuais, a fim de restabelecer o equilíbrio e a boa-fé nas relações contratuais.

Desse modo,
merece acolhimento o pedido formulado pela parte adversa, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como autorizar a compensação dos valores pagos indevidamente,
providência que se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

1
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da compensação de valores.

Por fim, diante do reconhecimento da necessidade de readequação das taxas praticadas no contrato, impõe-se determinar a correção das quantias cobradas, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do que dispõe o Código Civil.

Assim, eventuais valores pagos a maior deverão ser compensados com aqueles efetivamente devidos, observando-se o disposto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, que tratam da compensação legal entre obrigações recíprocas.

Ressalte-se que a apuração precisa dos montantes a serem compensados deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes poderão apresentar os cálculos respectivos, assegurando-se o contraditório e a fiel quantificação do valor final devido.

Da inversão do ônus sucumbencial.

Em razão do provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, sendo a parte autora/recorrente integralmente vencedora, incumbe à parte adversa o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados à luz dos critérios legais, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para o seu desempenho.

A redistribuição dos encargos da sucumbência configura, portanto, consequência lógica e necessária da modificação do resultado do julgamento, em observância ao princípio da causalidade e à correta aplicação das normas processuais.

Todavia, procede-se à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá incidir
no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora/recorrente, em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,

apenas
para:

i) Declarar a ilegalidade dos percentuais de juros remuneratórios aplicados ao contrato em exame, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação — correspondente a
5,40
%

ao mês
e
87,95
% ao ano
, conforme índice apurado em
04/03/2022
.

ii
) Determinar, ainda, que os valores indevidamente cobrados sejam compensados com o saldo devedor do contrato, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

(
iii
)

Determinar a inversão do ônus sucumbencial, impondo à parte vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantêm-se fixados no patamar de 10% (dez por cento), devendo a base de cálculo incidir sobre o valor do proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j.
09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026